Tribunal: TJDFT
Processo: 0020105-72.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITOS INFRINGENTES. REJULGAMENTO. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Constatado alguns dos vícios supramencionados na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para saná-lo.
3. Embargos de declaração conhecido e provido para reconhecer a prescrição trienal quanto à pretensão da restituição da comissão de corretagem e, consequentemente, reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.
4. Os Autores-Apelados arcarão com o pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.